Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704516-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON ARAUJO DE COUTO, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, GERSON ARAUJO DE COUTO D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral de NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID 76498214), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão, como no caso dos autos. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo (art. 937, I do CPC). A data e o horário de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. DEFIRO o pedido de sustentação por videoconferência. À Secretaria enviará o link e demais informações para o e-mail advocacia@ciag3.com. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator